Tribunal: TJDFT
Processo: 0001601-72.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REAPRECIAÇÃO DE RECURSO. DECISÃO REFORMADA PELO STF. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. USO DE FACA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA (ART. 4o, DA LEI No 13.654/2018). AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CP. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A circunstância judicial da culpabilidade, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, deve ser apreciada negativamente somente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.
2. Diante da prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma imprópria (art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal), impõe-se a aplicação da nova lei mais benéfica (Lei no 13.654/2018), com a exclusão da causa de aumento na terceira fase da dosimetria, podendo o uso de faca ser valorado na primeira fase como circunstância judicial negativa, por tornar a conduta do agente mais grave.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, na forma preconizada pelo STF.